Tribunal: CARF
Processo: 11707.720533/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720533/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ALA LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ em
primeira instância, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), conforme descrito em auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720533/2018-16
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).

Da Impugnação e Julgamento pela DRJ
A RECORRENTE apresentou Impugnação em face do lançamento, a qual foi
julgada improcedente pela DRJ de origem, mantendo-se integralmente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário
tempestivo, cujas razões serão abordadas ao longo do voto.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ACS.0221.REP.018.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em suas razões de defesa, a RECORRENTE não apresentou matéria de fato e de
direito para ir de encontro à multa aplicada, se atendo apensas a alegar a improcedência do auto
de infração por ofender princípios constitucionais, quais sejam o da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

Ocorre que o julgamento administrativo fiscal deve se limitar a aplicar a
legislação pertinente, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da constitucionalidade da norma.
Com efeito, a apreciação de tais assuntos, é reservada ao Poder Judiciário, pelo
que qualquer discussão quanto aos aspectos da constitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo de tal Poder, ou seja, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ou seja, arguições de inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm
competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional
O presente auto de infração demonstrou a fundamentação legal para a aplicação
da multa, qual seja, o art. 32-A da Lei no 8.212/91 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei
no 11.941/2009, que estabelece de forma clara o que segue:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (grifo nosso)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Tal fato gerador não foi, em momento algum, contradito pela RECORRENTE,
bem como foi devidamente informado no presente auto de infração a ocorrência do
descumprimento da obrigação acessória acima descrita.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720533/2018-16

Assim, não assiste razão à RECORRENTE ao pleitear a exclusão da multa,
aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 101
DF CARF MF
Original